Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação e tutela recursal, interposto por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME contra a decisão interlocutória (ID13588462), proferida nos autos de processo de execução que move em face de INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA, JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO e MARIA DE LOURDES BANDEIRA MAIA VALADÃO, que acolheu a impugnação para desconstituir a constrição incidente sobre um dos imóveis penhorados ao argumento de fundo de que não é possível a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Alega o agravante, em síntese, que a penhora está prevista nas exceções ditadas pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei n.o 8.009/90, sendo possível a constrição quando o bem for do fiador no âmbito do contrato de locação do qual se obrigou. Cita precedentes que entende favoráveis a sua tese e defende a possibilidade de penhora do bem de família do fiador no contexto de locação comercial. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para seja mantida a averbação da penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.o 1930 referido nos autos originários e, no mérito, a confirmação da providência e o provimento do recurso para seja reformada a sentença e mantida a penhora. Preparo no ID13588460. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Nesse quadrante, a antecipação da tutela pretendida depende da demonstração dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo. A controvérsia trazida pelo agravante reside na pretensão de reforma da decisão agravada para seja mantida penhora incidente sobre imóvel do fiador no contexto de um contrato de locação comercial. Não identifico, de pronto, a necessária probabilidade do direito para a concessão da liminar. Como regra, o bem de família legal é dotado do atributo da impenhorabilidade, que é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 8.009/90, que dentre as exceções possível permite a penhora do bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (artigos 1a e 3o, VII, da Lei). A despeito de a Lei n.o 8.009/90 não ter feito referência no ponto quanto à modalidade de locação (residencial ou comercial), o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão e, fazendo o distinguishing entre os tipos de locação, consolidou a tese pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador em contexto de locação comercial (sem destaques no original): RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) Este Egrégio Tribunal de Justiça está alinhado com o entendimento, oportunidade em que é válido o destaque os seguintes precedentes em idêntico sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ART. 772, III, DO CPC. ÔNUS DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 772, III, do CPC é claro ao dispor que o "juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Tem-se evidente que se trata de uma faculdade do magistrado, ou seja, ele pode determinar o fornecimento de informações relacionados ao objeto da execução. 2. Diante do juízo de convicção, é o juiz que quem tem a prerrogativa de decidir se a diligência é necessária para a consecução da prestação jurisdicional. 3. Não se desconhece que todas as partes envolvidas na demanda devem cooperar para a efetividade do feito, mas cabe ao magistrado fazer juízo de efetividade ou não das diligências requeridas, já que é o responsável pela condução da demanda, não se identificando qualquer obrigatoriedade legal. 4. Por meio de recente julgamento, o STF fixou a tese no sentido de ser impenhorável o imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial, sob o entendimento de que tal "sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa" (RE 605709/SP). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1208658, 07119997320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENHORA. ÚNICO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. PRECEDENTE DO STF. RE 605.709/SP. 1. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam de proteção legal consubstanciada no artigo 1o da Lei 8.009/90. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 605.709/SP), configura-se a impossibilidade de constrição de bem de família decorrente de garantia fidejussória em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Demonstrada a natureza de bem família do imóvel do fiador, que figurou em contrato de locação comercial, mostra-se cabível a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel. (Acórdão 1172893, 07199185020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o próprio agravante/exequente reporta-se ao fato de que a penhora do imóvel decorre de contrato de locação de imóvel comercial em que os agravados/executados figuraram como fiador (ID13588459), hipótese que se subsume adequadamente ao entendimento pela impossibilidade da penhora nesses casos. Logo, não identifico a necessária probabilidade do direito vindicado para a concessão da providência liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora